Tribunal: TJMT
Processo: 1024448-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024448-02.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL WITRAL DA SILVA - CPF: 021.463.611-90 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO –
DILIGÊNCIA DERIVADA DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA
–
NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES – BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES NÃO CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT –
PROVAS ILÍCITAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal, consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (AgRg no HC 621.586/SP).

A informação anônima de tráfico de drogas em via pública, derivada de pessoa não identificada, afigura-se insuficiente para autorizar a busca pessoal, pois “
não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP
” (STJ, AgRg no HC 788316/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1024448-02.2021.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): JOEL WITRAL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 0001599-52.2018.8.11.0101; Código 103441), que absolveu JOEL WITRAL DA SILVA pelo tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 150257739).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) “
haviam fundadas razões para que os agentes policiais realizassem a abordagem
”; 2) “
as provas carreadas aos autos são robustas para comprovar o tráfico de drogas
”.

Requer o provimento para que JOEL WITRAL DA SILVA seja condenado (ID 150257749).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 150257751).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Insurgência ministerial – Pretendida a condenação do acusado – Improcedência – Ausência de conjunto probatório suficiente para ensejar o édito condenatório – Aplicação do princípio do in dubio pro reo – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 154227154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 13 de julho de 2021, por volta das 15h30min, em via pública, na rua Bélgica, quadra n° 8, no 7, bairro Jardim das Oliveiras, em Várzea Grande/MT, o denunciado JOEL WITRAL DA SILVA, trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOEL WITRAL DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 150257701).

O Juízo singular absolveu o apelado nestes termos:

“[...] Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos termos em que capitulado na inicial e ratificado pelo Ministério Público nas alegações finais.

A higidez da prova angariada é pressuposto para a sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem inicial, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

O acusado, em juízo (mídia), negou a traficância e também a condição de usuário de drogas. Contou no dia dos fatos foi contratado para fazer serviço de eletricista em uma residência no bairro Uniopartk. Quando terminou o trabalho e se preparava para ir embora foi abordado pelos policiais em frete a casa. Não foi apreendido nenhum entorpecente em seu poder, nem na lixeira próxima ao local da abordagem, contudo, os policiais queriam saber de uma boca de fumo. Como não sabia foi levado para o batalhão da força tática onde apareceram com uma bolsa preta com droga e lhe atribuíram a propriedade.

A testemunha André Parrilha Goes, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), confirmou as declarações prestadas na fase policial, narrando que, em rondas pelo bairro Unipark, recebeu informações de populares de que o acusado comercializava drogas. Então, duas quadras do local em que recebeu a informação, abordou o acusado em frente a uma residência com uma porção de cocaína e nas proximidades encontrou uma sacola, em uma lixeira, contendo mais entorpecente e dinheiro.

Pois bem, a busca inicial acaba por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem não foi devidamente esclarecida, sendo impossível para este magistrado analisá-las.

Veja-se que, basicamente, o fator primordial que motivou a busca pessoal teria sido a informação anônima recebida pelos policiais de que o acusado estaria comercializando drogas em frente a uma residência.

Como se vê, não houve a indicação de ter sido realizado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva da abordagem.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mera denúncia anônima, sem prévia realização de diligências confirmatórias (uma investigação mínima) não configura justa causa para a efetivação da medida invasiva. [...]

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado JOEL WITRAL DA SILVA, ALCUNHA “UITA OU ÍTALO”, suficientemente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 150257739)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Pericial n. 3.14.2021.77477-01 (ID 150256966), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de André Parrilha Goes e Willian Ribeiro Padua, policiais militares, bem como o interrogatório de JOEL WITRAL DA SILVA, apelado (ID 150256966).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar André Parrilha Goes e interrogado o apelado (Relatório de Mídias - ID 150257731).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de 8,55g (oito gramas e cinquenta e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína e R$601,00 (seiscentos e um reais) em espécie, em poder do apelado, decorreu de informação anônima recebida pelos militares
André Parrilha Goes e Willian Ribeiro Padua, durante rondas de rotina, acerca da comercialização de drogas “
por um indivíduo de camisa vermelha e calça preta
” no bairro Jardim das Oliveiras, em Várzea Grande/MT.

A partir dessa informação, a dupla composta pelos referidos agentes policiais [
André Parrilha Goes e Willian Ribeiro Padua
] se dirigiu até o local indicado e
visualizaram o apelado, em via pública, vestindo roupas semelhantes [camisa vermelha e calça preta] e com tornozeleira eletrônica.
Na sequência, abordaram o apelado e, efetivada busca pessoal, localizaram a droga e o dinheiro.

No caso,
não
há registro de prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo apelado.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
André Parrilha Goes e Willian Ribeiro Padua
] também não revelaram a existência de atitudes suspeitas [fuga, visualização de mercancia de drogas, aproximação de usuários/pessoas, dentre outras] que justificassem a busca pessoal, a exceção da informação anônima.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal, consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (AgRg no HC 621.586/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2021).

A informação anônima de tráfico de drogas em via pública, derivada de pessoa não identificada, afigura-se insuficiente para autorizar a busca pessoal, pois “
não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP
” (STJ, AgRg no HC 788316/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.2.2023).

Em caso semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“[...] a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n.1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido”. (STJ, HC 638.591/SP) Nos autos constata-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de patente ilegalidade, vez que a busca pessoal foi realizada sem a existência de justa causa, portanto, necessária a declaração de nulidade das provas colhidas e, consequentemente a absolvição do apelante.”
(TJMT, AP N.U 0001379-42.2018.8.11.0008 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.4.2022)

Ausente
fundadas razões aptas
a justificar a busca pessoal, as provas obtidas com essa medida não podem ser consideradas válidas.

Consequentemente, impõe-se manter a absolvição do apelado, nos
termos do art. 386, II, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023